Tribunal: TJBA
Processo: 0373555-42.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0373555-42.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALOISIO SOUZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
SAMUEL DO AMOR DIVINO DE AZEVEDO

APELADO: MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA FIALHO DUARTE, DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PACIENTE MENOR DE IDADE. GRAVE RISCO À SAÚDE. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0373555-42.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante
M. C. F. D. S. S
, representado por seu genitor e como apelada
MONTE TABOR CENTRO ITALO BRASILEIRO DE PROM SANITARIA e outro.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer e dar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da relatora.